Tribunal: TJSP
Processo: 2111805-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade processual – Pessoa física – Investimento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em bitcoins – Circunstância incompatível com a insuficiência de recursos alegada – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual mantida.
Exigência de comprovação de endereço para fixação de competência - Decisão que determinou ao autor a juntada de documentos com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade processual – Pessoa física – Investimento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em bitcoins – Circunstância incompatível com a insuficiência de recursos alegada – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual mantida.
Exigência de comprovação de endereço para fixação de competência - Decisão que determinou ao autor a juntada de documentos com a finalidade de comprovar seu endereço na comarca em que ajuizada a ação - Matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC –– Não conhecimento.
Recurso a que se nega provimento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111805-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MICHAEL
BONORA REGO, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO
FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA
e I DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2111805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2.651
2
Agravo de Instrumento no 2111805-26.2020.8.26.0000
Agravante: Michael Bonora Rego
Agravados: Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda, Hdn Participações S/A,
Gensa Serviços Digitais Sa e I da Silva Assessoria Contabil
Comarca de Origem: Catanduva
Juíza da Vara de origem:Ligia Donati Cajon
Voto no 2.651
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade processual – Pessoa
física – Investimento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em bitcoins
– Circunstância incompatível com a insuficiência de recursos alegada –
Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual mantida.
Exigência de comprovação de endereço para fixação de competência -
Decisão que determinou ao autor a juntada de documentos com a
finalidade de comprovar seu endereço na comarca em que ajuizada a ação
- Matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC
Não conhecimento.
Recurso a que se nega provimento, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michael Bonora Nego
contra a r. decisão de fl. 122 (autos de origem), proferida nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, com
pedido de tutela de urgência, movida em face de Arbor Brasil Serviços de Gestão
Financeira Ltda e outros.
Na decisão atacada, consignou-se:
O autor é advogado. Não comprovou o endereço nessa comarca. O endereço de
fls.108/115, assim como as despesas feitas a fls.88 /107 foram realizadas em São
Sebastião. E mais, quem tem mais de R$26.000,00 para investir em bitcoins não pode ser
considerado pobre. Comprove a residência em Catanduva e recolha as Custas. Int.
Inconformado, recorre o autor batendo-se pela reforma da decisão e a
concessão do efeito suspensivo. Postula o deferimento do benefício da justiça gratuita,
sustentando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família. Afirma que a sua hipossuficiência restou comprovada
nos documentos apresentados (fls. 87/121 nos autos de origem), pois mesmo sendo
advogado possui parca renda mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2111805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2.651
3
Sustenta ser dispensável, nesse primeiro momento, a apresentação do
comprovante onde reside para a propositura da lide processual. Pugna pela reforma da
decisão para que seja deferida a benesse da justiça gratuita, bem como cessada a exigência
de documentação dispensável.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo, dado o pedido de
gratuidade, e processado sem a suspensão da decisão que determinou a comprovação da
residência, cuja determinação deve ser cumprida no prazo estipulado pela douta
magistrada. Quanto ao pleito de gratuidade, o mesmo foi deferido em caráter precário, até o
exame pelo Colegiado.
Dispensadas as informações e a contraminuta, vieram os autos conclusos.
É o relatório.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por
danos morais, a qual: I) determinou fosse comprovado o endereço do autor em Catanduva,
onde ajuizada a ação e; II) indeferiu a gratuidade ao autor, ao argumento de que o mesmo é
advogado e investiu mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em bitcoins.
2. O pedido do autor para fazer cessar a exigência da comprovação de
endereço não prospera, por ausência de previsão legal para conhecimento do recurso de
agravo de instrumento nessa hipótese, a teor do rol do art. 1.015 do Código de Processo
Civil, ausente situação de mitigação.
Como leciona Theotonio Negrão : “o rol deste artigo 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no parágrafo único, contra ela cabe
agravo de instrumento; se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio et al. Código de
Processo Civil e Legislação Processual Em Vigor, Editora Saraiva, 47a Ed. 2016, página
933, em nota art. 1.015: 1a).
A hipótese, portanto, em relação a este capítulo da impugnação, é de não
conhecimento do recurso.
3. Quanto ao pleito de gratuidade, hodiernamente a concessão da benesse é
disciplinada pelo art. 98, caput, do Código de Processo Civil, nestes termos: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2111805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2.651
4
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei” (g.n).
Assim, de acordo com a sistemática processual vigente, em princípio, para a
concessão da gratuidade da justiça, basta ao interessado formular pedido sustentando sua
hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais quando se tratar
de pedido formulado por pessoa natural. Isso porque o § 3o, do art. 99, do Código de
Processo Civil, confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência financeira.
Todavia, tal presunção é relativa e deve ser analisada caso a caso, sendo
possível o indeferimento da benesse estatal quando evidenciado ao julgador a presença de
elementos suficientes a infirmar a presunção, conforme preceitua o § 2o do mesmo
dispositivo processual.
Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a gratuidade
processual ao recorrente em sede de cognição sumária.
No caso dos autos, o fato de ser o autor advogado não lhe retira o direito à
benesse, pois o exercício da profissão não é suficiente a infirmar a condição de
hipossuficiência alegada.
Contudo, melhor analisando a documentação apresentada, verifica-se que
embora a declaração de imposto de renda do exercício 2019 (fls. 108/114 dos autos de
origem), ano-base 2018 demonstre que o autor auferiu rendimentos modestos e não possui
imóveis ou veículos, verifica-se da inicial que investiu R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
em bitcoins, no ano de 2019, mediante depósito em conta bancária da agravada, conforme
fls. 03 dos autos de origem.
Ora, a quantia disponibilizada pelo autor a título de investimento é
incompatível com alegação de renda precária, revelando que o ano de 2019 foi bem melhor
financeiramente, de maneira que teve condições o autor de investir, sem prejuízo de seu
sustento, quantia considerável, o que, por si, é suficiente para afastar a alegada presunção
de necessidade.
Em caso análogo, o eminente Desembargador Fábio Tabosa, desta C.
Câmara, assim consignou no Agravo de Instrumento no 2034002-64.2020.8.26.0000,
julgado em 09/06/2020, in verbis:
(...) ressalta-se que a própria origem do litígio, referente a investimento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2111805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 2.651
5
equivalente a R$ 50.000,00 em bitcoins, não se coaduna com a apregoada situação de
pobreza e de indisponibilidade de recursos. Mais ainda, é de todo inverossímil represente
esse montante a totalidade da reserva de recursos amealhada pelo agravante, não sendo
crível fosse alguém alocar a poupança de toda uma vida, como se alega, em uma única
aplicação, mormente de características temerárias como a objeto do litígio.
Tal é o caso dos autos, pois o investimento do valor apontado na inicial se
mostra incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.
Os documentos apresentados às fls. 88 e ss., por sua vez, demonstram
apenas a movimentação de fatura de cartão em uma instituição financeira e, por si só, não é
apto a comprovar a isenção em declarar imposto de renda ou a hipossuficiência do autor.
Ademais, os referidos documentos sequer demonstram a titularidade da conta ou do cartão
de crédito.
Por outro lado, o valor atribuído à causa, no montante de R$ 36.773,05
(trinta e seis mil setecentos e setenta e três reais e cinco centavos), não é elevado a
justificar a concessão do benefício na realidade dos autos.
Por tais fundamentos, o caso era mesmo de indeferimento da benesse
pleiteada.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator